Tribunal: TJMT
Processo: 1019887-29.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019887-29.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELZIRA MARIA GOULART - CPF: 531.665.401-30 (EMBARGADO), KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - CPF: 807.493.991-04 (ADVOGADO), FLORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 470.529.102-68 (EMBARGANTE), THIAGO SOUZA E SILVA - CPF: 030.040.961-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que manteve a preclusão de prova apresentada após a sentença, na forma de um áudio juntado pelo embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à análise de um áudio supostamente comprovando fatos relevantes ao caso, e se a rejeição de sua apreciação em sede recursal configuraria tal omissão.

III. Razões de decidir

3. Para o acolhimento de embargos de declaração, deve-se demonstrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão analisou a questão do áudio juntado, explicitando que sua apresentação ocorreu após a sentença e que se trata de inovação recursal, situação em que não cabe seu exame em sede de recurso. 5. A utilização dos embargos para rediscutir matéria já decidida ou para reapreciar provas preclusas não se configura como omissão, mas como mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que rejeita a análise de prova apresentada após a sentença e considera a preclusão já operada. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FLORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º 1019887-29.2021.8.11.0003, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, julgou improcedente o recurso interposto pelo embargante para reforma a sentença proferida no ID. 215776725.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, pois, a seu sentir, não há que se falar em insuficiência de provas para respaldar a sua versão, em especial, por ter apresentado em contestação um link com um áudio em que a filha da apelada, também sua advogada, confessou o relacionamento entre as partes deste feito.

Devidamente intimado, a embargada pugnou pela rejeição do recurso (ID.
238615660
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese, o Embargante sustenta que há omissão no acórdão, argumentando que, em sua visão, não se pode falar em falta de provas para corroborar sua versão dos fatos, pois apresentou um link contendo um áudio no qual a filha da apelada, que também é sua advogada, admitiu a existência de um relacionamento entre as partes envolvidas neste processo.

Contudo, não se trata de omissão, tendo o v. acórdão
explicitamente
pontuado que
“
no que tange ao áudio juntado no ID. 215776737
com a suposta confissão dos fatos pela advogada da apelada, observa-se que foi
juntado após a sentença
quando da interposição de embargos de declaração, de modo que não se monstra razoável o exame do referido áudio em sede recursal, vez que operada
a preclusão e se trata de inovação recursal.
”
(ID. 228149172).

Assim,
d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido
o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia,
não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer o seu entendimento.

Ressalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Desta feita, não há que se falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conheço e
REJEITO
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
FLORIVALDO FRANCISCO DE SOUZA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024